Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708484-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL EDSON JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MANOEL EDSON JOSE DO NASCIMENTO (exequente), contra decisão interlocutória proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 151244466 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0715789-06.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravado para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 973,84 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de Id. 142115170 – pp. 1/3 dos autos principais. Eis o teor da decisão: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MANOEL EDSON JOSÉ DO NASCIMENTO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução em razão da utilização de alíquota em percentual diverso do devido (ID 142115169). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 144266911 e afirmaram a correção dos cálculos apresentados na planilha de ID 138671637. Foi proferida a decisão de ID 145054794, que apreciou as preliminares apresentadas e determinou ao autor que comprovasse os valores descontados e o período de desconto. O autor se manifestou na peça de ID 147830271, juntando as fichas financeiras de 2014 até 2018 e corroborando os cálculos anteriormente apresentados. O réu se manifestou na peça de ID 149875702, requerendo a suspensão da tramitação em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e ratificando a sua impugnação. É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138567157, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo valor indicado na planilha de ID 138848718. O réu afirmou que há excesso de execução em razão da utilização pelos autores de alíquota de desconto em percentual superior ao devido, pois eles utilizaram a quinta faixa do imposto de renda (27,50%) sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ou pré-escolar, quando na verdade deve ser apurada a alíquota efetiva aplicada. Os autores afirmaram em sua petição inicial que o valor foi comprovado pelo próprio réu na ação coletiva, tendo procedido apenas à sua atualização. Todavia, no documento juntado sob o ID 138848720 há apenas a afirmação de que a Fazenda Pública não se opõe aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo ainda anexado relação de servidores. Também não juntaram qualquer documento que comprove efetivamente o valor retido a título de imposto de renda sobre o auxílio recebido, ressaltando apenas o seu enquadramento na alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em razão do valor total de sua remuneração, conforme fichas financeiras. Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar. O que há de fato comprovado nos autos é que, conforme manual oficial do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 27,50% utilizada pelos autores não corresponde à alíquota efetiva, pois há diversos valores que devem ser deduzidos do rendimento bruto para a realização desse cálculo; e que após essas deduções, o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as mesmas. Tanto é correto esta forma de cálculo como é comum que, ao realizar-se a declaração anual de imposto de renda por ser necessário a realização de ajustes, seja para a devolução de valores retidos ou para pagamento de valores ainda devidos. A faixa de alíquota incidente em tese varia de acordo com as demais especificidades de cada caso. Assim, diante da ausência de comprovação pelos autores dos valores efetivamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche ou pré-escolar, e verificando-se o acerto da metodologia adotada pelo réu, deve ser reconhecido o excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 973,84 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 142115170. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138848717) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 140328673.” (Id. 151244466 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44516524 – pp. 1/14), a parte exequente, ora agravante, relata que: “cuida-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença individual, referente a título executivo proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159- 81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação” (p. 4). Destaca que, em relação à alíquota efetivamente descontada no contracheque do ora recorrente, tal percentual variava em razão de ser fixada com base no vencimento de cada servidor, conforme planilha disposta no Id. 142115171 – p. 2 dos autos principais. Alega que, de acordo com o item 2.1 do Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte (versão janeiro/2020), “(...) o imposto será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês e se, no mês, houver mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, será aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física” (p. 7). Discorre a respeito da tabela progressiva disposta no mencionado manual. Alega que os vencimentos brutos percebidos pelo agravante sempre se enquadraram no patamar máximo da referida tabela. Defende que a alíquota efetivamente descontada sobre o auxílio-creche era de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Subsidiariamente, pugna que os autos sejam encaminhados à Contadoria com a finalidade de dirimir a questão em discussão. Pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, homologado os cálculos apresentados pelo exequente/agravante. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 138987322 – p. 1 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, as questões levantadas pelo exequente/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos principais e, após o necessário contraditório. Ademais, compulsando a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem ao acolher a impugnação apresentada pelo ora agravado, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como determinou que após o trânsito em julgado da decisão agravada, expeçam-se as requisições de pagamento do valor principal em favor do exequente, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (Id 138848717 dos autos principais) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de Id. 140328673 dos autos principais. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora